Tribunal: STF
Processo: MS 39456
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DESEMBARGADOR FEDERAL DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA.



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Desembargador de Tribunal Regional Federal. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República e 21, inc. VI, da Loman, e do enunciado nº 624 da Súmula do STF. 



2. Negativa de seguimento.



3. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra “a decisão terminativa do desembargador de plantão juiz federal MORAIS DA ROCHA, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em Mandado de Segurança com pedido liminar na origem, onde a impetrante, requereu a reativação cadastral de um ônibus de sua frota, que irá realizar viagem internacional com partida às 6h do dia 23/10/2023 da cidade de Criciúma/SC, e que fora indevidamente descadastrado pela ANTT”. 



    2. Narra a impetrante que se cuida de “empresa que trabalha no ramo de Transporte Estadual, Interestadual e Internacional de Passageiros há quase 30 anos, estando submetida as regras e autorizações da agência fiscalizadora e regulamentadora das Rodovias Federais, qual seja, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres”.



    3. Assevera, ainda, que, “na data de 26/09/2023, a impetrante foi informada por terceiros que no dia 28/09/2023, às 14h30min acontecera a 966ª reunião ordinária de diretoria, onde seria julgado o processo nº 50500.237550/2022-33, sendo a impetrante, parte interessada. O processo ordinário apura supostas infrações administrativas à legislação de transporte rodoviário de passageiros, cuja penalidade é a cassação da licença da impetrante. O mesmo, em primeira decisão, decidiu por julgar procedente e a licença de funcionamento da impetrante perante a Autarquia, foi cassada. Através do mandado de segurança nº 1096325-34.2023.4.01.3400, que tramita na 13ª Vara Federal Cível da Subseção de Brasília Seção Judiciária do Distrito Federal, a impetrante conquistou em medida liminar a suspensão da cassação e reativação de sua licença, tendo em vistas as diversas irregularidades e cerceamentos de defesa que ocorreram no processo administrativo. Ocorre que, mesmo com a cassação suspensa, a ANTT não reativou os ônibus da impetrante, que aliás, nem deveriam ter sido inativados, pois os mesmos estavam todos regulares perante o órgão anteriormente ao ato ilegal”.



    4. Menciona, também, que “realizará uma viagem internacional no dia 23/10/2023 (segunda feira) às 6h00min, cujo contrato com as partes contratantes fora assinado com meses de antecedência, com diversos passageiros que estão aguardando essa viagem há muito tempo”, a qual, se não realizada, lhe causará muitos prejuízos. Por isso, conforme sustenta, “não restou outra alternativa, a não ser impetrar o remédio constitucional para que a impetrada reativasse o ônibus, porém, a Juíza a quo, em medida judicial totalmente injusta, não se atentando para O PRAZO LIMINAR QUE ANTECEDE A VIAGEM, fundamentou que o magistrado que deve julgar o pedido é magistrado da 13ª Vara Federal de Brasília, sendo que, se essa decisão for realmente exercida, PERECERÁ O DIREITO À IMPETRANTE, pois ultrapassaria o horário da viagem em diversas horas, talvez dias até sair uma decisão”. E essa negativa, segundo argumenta, é que fundamenta a impetração deste mandamus perante esta Suprema Corte.



    5. Requer a concessão de medida liminar, “para reformar a decisão do magistrado impetrado, a fim de que intime a ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, PARA REATIVAR O CADASTRO DO ÔNIBUS MFO2424, NO PRAZO DE 5H, PARA QUE POSSA REALIZAR A VIAGEM DO DIA 23/10/23, COM INÍCIO ÀS 6H00MIN”, pugnando, ao final, pela concessão de segurança, “determinando assim a reativação de toda frota de ônibus da impetrante, vez que conquistou a reativação de sua licença”.



    6. Os autos foram autuados nesta data, às 14h20 e, na sequência, distribuídos às 14h54, conforme certificado no e-doc. 12.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos. 



    É o breve relatório.



Análise 



    8. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    9. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    10. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Loman, LC nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    11. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Desembargador de Tribunal Regional Federal, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido várias vezes por este STF: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos nossos). 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado; grifos nossos). 



Dispositivo 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator